Tribunal: TJDFT
Processo: 0743474-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO DO RÉU. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO EM TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 7 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado mediante grave ameaça; (ii) analisar a tipicidade da conduta ante ao argumento de ausência de temor por parte das vítimas; (iii) dispor sobre a tese de crime impossível (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações firmes e coerentes de vítimas, testemunhas, bem como a confissão do próprio réu em juízo, comprovam a materialidade e autoria do delito.
4. A simulação de estar portando arma, com gestos e palavras intimidatórias, configura grave ameaça, apta a constranger as vítimas, ainda que algumas delas tenham conseguido conter o réu.
5. A hipótese dos autos não caracteriza o crime impossível, cujos atos executórios não se concretizaram por circunstâncias alheias à vontade do réu.
6.O crime cometido no interior de transporte coletivo revela maior gravidade e periculosidade na conduta do agente, apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.